Tribunal: TJES
Processo: 0000876-50.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO Nº 0000876-50.2016.8.08.0048

APTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

APDO:

LORENA FERNANDES BUECKER e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NÃO APLICAÇÃO NO PRESENTE CASO CONCRETO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Eventual atraso no trâmite de repasse das verbas no contrato de financiamento não pode ser imputado aos Apelados, haja vista que a responsabilidade da movimentação é dos próprios agentes financeiros.

2. Ainda que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça seja pacífica no sentido de ser válida a estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel em relação à data inicialmente prevista, o que teria motivado o atraso na entrega das chaves pela Construtora na presente hipótese fora o suposto inadimplemento financeiro imputado aos Recorridos, o qual fora rechaçado tanto na sentença quanto neste julgamento, sendo certo que a Cláusula Quinta do contrato firmado entre as partes dispõe que
“a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias”
, não sendo esta, conforme verificado, a hipótese de atraso na entrega das chaves, sobretudo porque a obra já estava concluída.

3. Conquanto a parte recorrente questione os pagamentos efetuados pelos recorridos, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar eventuais débitos, não apresentando documentos que provam o seu direito, não se desincumbindo de seu ônus de prova, não havendo, portanto, como compensar tais valores da condenação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, ,
CONHECER DO RECURSO E

no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000876-50.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: LORENA FERNANDES BUECKER e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0000876-50.2016.8.08.0048

APTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

APDO:

LORENA FERNANDES BUECKER e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, em face da sentença (Id. 2301031 fls. 240/242-V) que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Extrapatrimoniais e Pedido Liminar de Imissão na Posse”, ajuizada por
LORENA FERNANDES BUECKER e OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o Recorrente nos seguintes termos:

a)

Determinar a imissão dos autores na posse do apartamento 101, bloco 05, do Condomínio Vila da Mata, localizado na Rua H, bairro Planície da Serra, Serra/Es;

b)

Condenar a ré à indenização por danos materiais, a ser calculada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais pelo período compreendido entre 31/07/2015 e a data da efetiva entrega das chaves;

Inconformada com o pronunciamento decisório, a parte Apelante pleiteia a reforma da sentença, aduzindo, para tanto, em suas razões recursais Id. 2301031 (fls. 249/255), que: (i) os Apelados não cumpriram com sua obrigação de quitar todas as parcelas do imóvel; (ii) os danos materiais em virtude do atraso na entrega do imóvel devem ser compreendidos entre as datas de 31/01/2016 e 24/06/2016, haja vista o prazo de tolerância de 180 dias e, por fim; (iii) pugna que sejam compensadas as parcelas devidas desde setembro de 2016.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 2301031 (fls. 267/274), os Apelados postularam pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Vitória (ES), 15 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000876-50.2016.8.08.0048

APTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

APDO:

LORENA FERNANDES BUECKER e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, em face da sentença (Id. 2301031 fls. 240/242-V) que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Extrapatrimoniais e Pedido Liminar de Imissão na Posse”, ajuizada por
LORENA FERNANDES BUECKER e OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o Recorrente nos seguintes termos:

a)

Determinar a imissão dos autores na posse do apartamento 101, bloco 05, do Condomínio Vila da Mata, localizado na Rua H, bairro Planície da Serra, Serra/Es;

b)

Condenar a ré à indenização por danos materiais, a ser calculada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais pelo período compreendido entre 31/07/2015 e a data da efetiva entrega das chaves;

Inconformada com o pronunciamento decisório, a parte Apelante pleiteia a reforma da sentença, aduzindo, para tanto, em suas razões recursais Id. 2301031 (fls. 249/255), que: (i) os Apelados não cumpriram com sua obrigação de quitar todas as parcelas do imóvel; (ii) os danos materiais em virtude do atraso na entrega do imóvel devem ser compreendidos entre as datas de 31/01/2016 e 24/06/2016, haja vista o prazo de tolerância de 180 dias e, por fim; (iii) pugna que sejam compensadas as parcelas devidas desde setembro de 2016.

Consta nos autos que os recorridos celebraram contrato de compra e venda, com a intenção de adquirir um imóvel no Condomínio Vila da Mata, Bloco 5, nº 101, localizado na Rua H. Planície da Serra, na cidade de Serra/ES.

Em suas tratativas ficou acordado, conforme contrato de compra e venda Id. 2301028, fls. 55/76, cláusula “4” e seguintes, que os recorridos iriam adquirir o imóvel da seguinte maneira:

4.1.1 Sinal: R$ 3.331,96 (três mil trezentos e trinta e uni reais e noventa e seis centavos), divididos em 3 parcelas: 1- no valor de R$ 1.999.96 (mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), com vencimento em 10/05/20 15. 2- no valor de R$ 666.00 (seiscentos e sessenta e seis reais) com vencimento em 08/05/2015. 3- no valor de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais), com vencimento em 08/06/2015; 4.1.2. Mensais: RS 8.799,00 (oito mil setecentos e noventa e nove reais) pagos em 30 parcelas de R$ 293,30 (duzentos e noventa e três e trinta centavos), vencíveis a partir de 08/07/2015; 4.1.3. FGTS: R$ 9.596,64 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos); 4.1.4. Financiamento: R$ 111.440,40 (cento em onze mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos).

Ato contínuo, afirmam os recorridos que com o financiamento adquirido junto ao Banco do Brasil e, posteriormente, tomando ciência de que o imóvel estaria pronto, inexistindo pendências financeiras, os recorridos procuraram a parte Apelante afim de que pudessem agilizar a imissão da posse, visto que estariam morando de aluguel.

Todavia, as partes Apelantes por meio de sua assessoria informaram a existência de débitos e que em função disso não era possível a entrega das chaves do imóvel.

O MM. Magistrado a quo, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, fundamentou a sentença no seguinte sentido:

No caso concreto os autores lograram êxito em comprovar que firmaram o contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil com os documentos juntados às fls. 57/69. O próprio extrato de conferência esclarece que após a assinatura do financiamento o valor poderia aparecer em aberto no site, tendo em vista que "o processo de repasse do valor do financiamento bancário para a MRV é muito detalhado e longo", envolvendo uma série de procedimentos com o banco e o cartório de registro (fls. 74).

O mesmo ocorre quando se opta pela utilização do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS para quitação do contrato, já que o seu levantamento segue as regras e trâmites impostos pela Caixa Econômica Federal – CEF.

Sendo assim, comprovado que os autores promoveram as ações que lhe cabiam em relação à celebração do financiamento e à utilização do saldo do FGTS, não há como atribuir a eles a culpa pela demora ou ausência de repasse dos valores à ré, tendo em vista que a ação é de responsabilidade dos próprios agentes financeiros.

[...]

No caso concreto, após os autores firmarem o financiamento junto ao Banco do Brasil, a empresa Ré consumou a transferência da propriedade do imóvel para a instituição financeira, dada a cláusula de alienação fiduciária, e, consequentemente, promoveu o registro da operação junto cartório competente.

Nesse contexto, não é razoável que a entrega das chaves esteja condicionada à restituição integral do valor pago a título de ITBI, porque o pagamento do referido imposto, seja pelos autores, seja pela ré, aponta o cumprimento de todos os requisitos elencados na cláusula quinta, anteriormente mencionada.

O fato gerador do imposto em questão é, justamente, a transmissão da propriedade do imóvel (art. 35 do CTN), que pressupõe que (i) os autores estavam em dia com suas obrigações contratuais; (ii) apresentaram os documentos pessoais necessários às pesquisas cadastrais a serem realizadas; e que (iii) registraram o contrato de financiamento junto ao cartório competente (cláusula quinta, fls. 34).

Sendo assim, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores à imissão na posse do imóvel (art. 373, II, CPC). E, consequentemente, a ação de não cumprir o acordo entabulado com os compradores configura a falha na prestação do serviço por parte da requerida, impondo-lhe o dever de reparação, a teor do que dispõe o art. 14, CDC.

DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

Não obstante a legislação consumerista preveja a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, ainda é necessário que sejam comprovados, pelos consumidores, os danos suportados e o nexo de causalidade entre estes e a falha da prestação do serviço.

Os autores pleiteiam, a título de danos materiais, o reembolso dos valores despendidos com aluguel no período compreendido entre abril/2015 e a data da efetiva entrega de chaves.

A ré alega que os recibos acostados às fls. 99/100 não servem de comprovação do pagamento de aluguel, por serem “recibos de papelaria” e estarem desacompanhados de contrato de locação. Todavia, há de se considerar que o contrato de locação não possui formalidade estabelecida em lei, podendo ser realizado inclusive de maneira verbal e que o fornecimento deste tipo de recibo é prática comum do dia a dia, não podendo a sua simplicidade ser tomada como indício de inidoneidade.

Some-se a isso o fato de inexistir nos autos qualquer sinal de que os autores possuam outro imóvel, sendo, consequentemente, obrigados a arcar com a locação de imóvel de terceiros para residir por período superior ao planejado.

Dessa forma, tenho que os documentos juntados pelos autores são suficientes à comprovação dos valores despendidos a título de aluguel. O período de cômputo da indenização, contudo, não se ter início em 07/04/2015 (data da assinatura da promessa de compra e venda) como pretendem os autores, mas, sim, em 31/07/2015, data prevista no contrato para a entrega das chaves.

Assim, a ré fica obrigada à indenização material consubstanciada em R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais despendidos a título de aluguel no interregno compreendido entre 31/07/2015 até a data da efetiva imissão dos autores na posse do imóvel.

Por fim, em relação aos danos morais, tenho que a pretensão não merece acolhimento.

Via de regra, o inadimplemento contratual não enseja o dever de indenização pois, como se sabe, o dano moral se caracteriza como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de um indivíduo: sua liberdade, honra, saúde ou imagem.

No caso retratado nos autos o dano moral não se presume, cabendo a parte autora demonstrá-lo. Todavia, não há comprovação da ocorrência de algum dos mencionados danos e embora o descumprimento contratual praticado pela ré possa, de fato, ter causado inquietações e angústias à parte autora, estas não se mostram suficientes a causar-lhe danos de ordem moral.

Pois bem.

Inicialmente, aduz a parte recorrente em seu arrazoado recursal que os Apelados não cumpriram com sua obrigação de arcar com as parcelas do imóvel, sendo justo, portanto, a retenção do imóvel até que fossem colocadas todas as parcelas em dia.

Sem razão os recorrentes. Explico.

Conforme consignado pelo magistrado primevo, os documentos juntados aos autos comprovam que os Apelados firmaram contrato de financiamento com o Banco do Brasil (extrato de financiamento bancário – Banco do Brasil S.A, Id. 2301028, Fls. 109/113), bem como a utilização do FGTS ( extrato Id. 2301028, fls. 137/143), para a quitação do contrato.

Destarte, os Apelados juntam aos autos (Id. 2301029, Fls. 49/106) comprovantes das parcelas do financiamento bancário realizada através de débito em conta e extratos das parcelas de FGTS a serem utilizadas como forma de quitação.

Nesta sintonia, eventual atraso no trâmite de repasse das verbas no contrato de financiamento não pode ser imputado aos Apelados, haja vista que a responsabilidade da movimentação é dos próprios agentes financeiros.

Ademais a própria Apelante reconheceu (Id. 2301028 fl. 145), ao ser questionada pelos Apelados acerca dos valores de financiamento que estariam em “aberto”, que o “repasse do valor do financiamento bancário é detalhado e longo, visto que envolve procedimentos com o banco e o cartório de registro”.

Em outro ponto, afirma a parte Apelante que os danos materiais, oriundos dos aluguéis arcados pelos recorridos em virtude do atraso na entrega do imóvel devem ser compreendidos entre as datas de 31/01/2016 e 24/06/2016, haja vista o prazo de tolerância de 180 dias previsto no pacto celebrado entre as partes.

Quanto a este ponto, verifico também não assistir razão à Apelante, na hipótese específica destes autos. Explico.

Ainda que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça seja pacífica no sentido de ser válida a estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel em relação à data inicialmente prevista, configurando-se atraso injustificado na entrega do imóvel quando ultrapassado tal período, na presente hipótese tenho que a mesma não se aplica, porquanto ambas as partes reconhecem que o imóvel não sofreu atraso na sua construção, estando, inclusive, pronto na data da assinatura do contrato, tendo sido expedido habite-se e com algumas unidades já e utilização.

O que teria motivado o atraso na entrega das chaves pela Construtora fora o suposto inadimplemento financeiro imputado aos Recorridos, o qual fora rechaçado tanto na sentença quanto neste julgamento.

Logo, não há que se falar,
in casu,
que o atraso na entrega das chaves deveria observar o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até porque a Cláusula Quinta do contrato firmado entre as partes (Id. 2301028 – pg. 65) dispõe que
“
a conclusão da obra
poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias”
[não existe grifo no original], não sendo esta, conforme verificado, a hipótese de atraso na entrega das chaves, sobretudo porque a obra já estava concluída.

Por fim, afirma o recorrente que é devida a compensação entre o saldo devedor dos Apelados e eventual crédito, vez que os Apelados não arcaram com os pagamentos desde setembro de 2016.

Conquanto a parte recorrente questione os pagamentos efetuados pelos recorridos, a mesma não logrou êxito em demonstrar eventuais débitos, não apresentando documentos que provam as dívidas, não se desincumbindo de seu ônus da prova, não havendo, portanto, como compensar tais valores da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Majoro os honorários recursais em desfavor da Recorrente do patamar de 10% (dez por cento) fixado na sentença para 12% (doze por cento) do valor da condenação, mantida a proporção arbitrada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO Nº 0000876-50.2016.8.08.0048

APTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

APDO:

LORENA FERNANDES BUECKER e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NÃO APLICAÇÃO NO PRESENTE CASO CONCRETO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Eventual atraso no trâmite de repasse das verbas no contrato de financiamento não pode ser imputado aos Apelados, haja vista que a responsabilidade da movimentação é dos próprios agentes financeiros.

2. Ainda que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça seja pacífica no sentido de ser válida a estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel em relação à data inicialmente prevista, o que teria motivado o atraso na entrega das chaves pela Construtora na presente hipótese fora o suposto inadimplemento financeiro imputado aos Recorridos, o qual fora rechaçado tanto na sentença quanto neste julgamento, sendo certo que a Cláusula Quinta do contrato firmado entre as partes dispõe que
“a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias”
, não sendo esta, conforme verificado, a hipótese de atraso na entrega das chaves, sobretudo porque a obra já estava concluída.

3. Conquanto a parte recorrente questione os pagamentos efetuados pelos recorridos, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar eventuais débitos, não apresentando documentos que provam o seu direito, não se desincumbindo de seu ônus de prova, não havendo, portanto, como compensar tais valores da condenação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, ,
CONHECER DO RECURSO E

no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.